Tribunal: TJBA
Processo: 8060774-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060774-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA SEIXAS CABUSSU e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: CRISTIANA CABUSSU SANJUAN e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA CRISTINA MEIRA LOBO BONFIM DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Tania Seixas Cabussu e Maria Arminda Seixas Tutti Cabussu contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido no julgamento do Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível nº 8060774-41.2020.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e autorizou o parcelamento das custas processuais, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ao autorizar o parcelamento das custas e ao deixar de apreciar fundamentos apresentados pelas embargantes quanto à situação financeira e precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os argumentos apresentados, concluindo pela ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, e indicou elementos objetivos como movimentações bancárias relevantes e domicílio em bairro de alto padrão.

A concessão do parcelamento das custas processuais encontra amparo no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e no Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA, não configurando contradição com o indeferimento da gratuidade judiciária.

A decisão enfrentou os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida; o inconformismo das embargantes com o resultado não justifica a oposição de embargos declaratórios com caráter infringente.

A utilização de Embargos de Declaração com o objetivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios na decisão embargada, os quais não foram verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de acolhimento de pedidos formulados pela parte não configura, por si só, omissão ou contradição no julgado, quando a decisão enfrentou fundamentadamente as matérias suscitadas.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, é compatível com o indeferimento da gratuidade judiciária, como medida para assegurar o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LXXIV e LV; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 98, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000; STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.11.2006, DJ 14.09.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

n.º
8060774-41.2020.8.05.0001
em que figura como Embargante
s

TANIA SEIXAS CABUSSU

e
MARIA ARMINDA SEIXAS

TUTTI CABUSSU

e embargado
s

CRISTIANA CABUSSU SANJUAN
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA